Tribunal: TJDFT
Processo: 0042207-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0042207-20.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE VIEIRA ALVES EMBARGADO: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por José Vieira Alves (ID 18000524), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 11 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator